Tribunal: STF
Processo: Rcl 3316
Classe: Rcl
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-21
Data de publicação: 2005-06-21

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL.
Agravo regimental de
decisão que negou seguimento a reclamação ajuizada em face de ato do
 próprio Supremo Tribunal Federal supostamente contrário à sua
jurisprudência. Agravo a que se nega provimento.